Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA A INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao analisar o título executivo extrajudicial, o magistrado deve ater-se ao requisitos da execução. Não há falar em falta de interesse do exequente no prosseguimento do feito, quando este procurou sanar as dúvidas do magistrado quanto ao valor das parcelas vencidas e vincendas, juros e correção e o valor total do débito, atendendo a determinação de emenda a inicial.
2. Eventual imprecisão nos cálculos apresentados pelo exequente consiste em matéria a ser suscitada pelo executado, pela via dos Embargos à Execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, não se tratando de questão capaz de gerar extinção do feito.
3. Para a propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial, não se exige a comprovação dos valores executados, mas apenas a existência do crédito perseguido, consoante dispõe o artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil.
4. Recurso provido. Sentença cassada.